Tribunal: TJSP
Processo: 1041815-19.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, BEM COMO DE 5% POR ANO, APÓS OS SESSENTA E SEIS ANOS. RELATIVA A BENEFICIÁRIOS IDOSOS. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NO SENTIDO DE QUE O REAJUSTE DE PREÇO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, PREVISÃO ILEGAL, AINDA

Ementa:

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA, BEM COMO DE 5% POR ANO, APÓS OS SESSENTA E SEIS ANOS. RELATIVA A BENEFICIÁRIOS IDOSOS. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, NO SENTIDO DE QUE O REAJUSTE DE PREÇO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, PREVISÃO ILEGAL, AINDA QUE ATINJA O BENEFICIÁRIO IDOSO (REsp No 1.568.244/RJ). NECESSIDADE, TODAVIA, DE OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO CONTRATO, RESPEITADAS, QUANTO À ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO, AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E, QUANTO À VALIDADE FORMAL DA CLÁUSULA, AS DIRETRIZES DA SÚMULA NORMATIVA No 3/2001 DA ANS, UMA VEZ QUE O CONTRATO FOI FIRMADO EM JULHO DE 1995. APLICAÇÃO DA GARANTIA DO ARTIGO 15, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.656/98, INTEGRANTE DO PLEXO NORMATIVO CONSUMERISTA E DE TUTELA DA SITUAÇÃO DO IDOSO. ATO NORMATIVO QUE VEDA QUE O BENEFICIÁRIO COM MAIS DE 60 ANOS E QUE PARTICIPE DE PLANO OU SEGURO SAÚDE POR TEMPO SUPERIOR A 10 ANOS SEJA ALCANÇADO PELA VARIAÇÃO NO VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. GARANTIA NORMATIVA QUE INTEGRA A TESE JURÍDICA FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO BOJO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (REsp No 1.568.244/RJ). REAJUSTE QUE SE REVELA ILEGAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS, INCLUSIVE PORQUE AUSENTE PREVISÃO EXPRESSA DOS PERCENTUAIS APLICÁVEIS A CADA FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE ANUAL DE 5% APÓS O ALCANCE DA IDADE DE SESSENTA E SEIS ANOS QUE TAMBÉM SE AFIGURA ABUSIVO E DESARRAZOADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NO ENTANTO, LIMITADA ÀQUELES QUE SE OPERARAM APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.